Tribunal: TJES
Processo: 0010520-75.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Quadrilha ou Bando; Receptação
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010520-75.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBSON CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL JÁ ESTABELECIDA NA SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. QUATRO INFRAÇÕES. ADOÇÃO DO PARÂMETRO ADOTADO PELO STJ DE 1⁄4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do CP), uma vez que, a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, relatório consolidado do DETRAN/ES, auto de apreensão e auto de restituição, assim como a autoria, pois as testemunhas, relataram que, no galpão onde o acusado se encontrava, existiam diversos produtos de origem ilícita.

2. As provas contidas nos autos, especialmente os relatos das testemunhas, comprovam a existência do elemento subjetivo da receptação qualificada, já que o acusado ocultada, desmontava veículos e tinha em depósito, com estrutura comercial, produtos que sabia ser de origem criminosa, o que torna inviável a desclassificação pretendida, para receptação simples. Precedente do TJES.

3. A Magistrada não negativou nenhuma circunstância judicial, tanto é que fixou a pena-base, no patamar mínimo de 03 (três) anos de reclusão, de modo que, não prospera o pedido defensivo, objetivando a sua redução.

4. O acusado, mediante mais de uma ação, praticou quatro vezes o delito de receptação qualificada, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, em unidade de desígnios, restando configurado o instituto da continuidade delitiva (art. 71, do CP).

5. Razão assiste à defesa, uma vez que a adoção de 1/3 (um terço), em decorrência de 04 (quatro) infrações penais, está em descompasso com o posicionamento do STJ, que indica a fração de 1⁄4 (um quarto), para referida quantidade.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010520-75.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEBSON CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MAGNUS ANTONIO NASCIMENTO COLLI - ES11790-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

CLEBSON CARDOSO DOS SANTOS

contra a sentença (fls. 453/456-verso) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do CP), quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 71, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 80 (oitenta) dias-multa.

Em razões recursais (id 3875223), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas, ou a sua desclassificação, para a modalidade simples (art. 180, caput, do CP).

Subsidiariamente, requer, na fase do art. 59, do CP, a fixação da pena-base, no mínimo legal, e que seja afastada a continuidade delitiva (art. 71, do CP), ou reduzida sua fração, para 1/6 (um sexto).

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 05 de agosto de 2020, no bairro Serra Dourada II, o denunciado CLEBSON, ocultava, tinha em depósito e desmontava veículos, baterias veiculares e rações de animais, com plena consciência de sua origem ilícita, já que furtados.

Descreve ainda a peça acusatória, que os policiais militares foram acionados, por dois indivíduos, que se identificaram como NEIDER FREITAS COSTA e JOILSON SANTANA RIBEIRO, relatando que estavam em busca de um caminhão furtado, de propriedade da vítima NEIDER, quando descobriram um galpão, que seria o local de desmanche de veículos.

Ao chegarem no local, os policiais militares encontraram o acusado CLEBSON, na companhia da vítima, momento em que, visualizaram pelo portão do galpão, diversas peças de veículos desmontadas.

Em seguida, os policiais militares adentraram no local, onde encontraram 180 (cento e oitenta) sacos de rações de animais, um caminhão desmanchado, de placa MRV-2098, que constava restrição de furto, além do caminhão placa QRF-4F26, também com restrição de furto, e 349 (trezentas e quarenta e nove) baterias veiculares.

Relata também a denúncia, que o caminhão procurado pela vítima NEIDER foi desmanchado, sendo levada a sua prancha de remoção para o Rio de Janeiro, restando apenas o seu motor no galpão.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada, pelo boletim unificado (fls. 08/10-verso), relatório consolidado do DETRAN/ES, auto de apreensão (fls. 86-87) e auto de restituição (fls. 90).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar RAFAEL ALENCAR MATOS GOMES (mídia de fls. 363), quando ouvido em Juízo, narrou que foi abordado por dois indivíduos, relatando que localizaram um galpão, com estrutura comercial, que seria utilizado para desmanches de veículos, inclusive, o caminhão de um deles, estaria ali dentro.

Narrou também que, ao chegar no local, o acusado encontrava-se detido por aquelas pessoas e, ao observar o galpão, visualizou placas de veículos, sendo constatado que se tratava de produto de furto/roubo, motivo pelo qual, arrombou o portão, e se deparou com diversos produtos com restrição, tendo em vista a sua origem criminosa.

Relatou, ainda, que o acusado, informalmente, afirmou que trabalhava no local, e sabia que era utilizado para desmanche de veículos.

De igual modo, a vítima NEIDER FREITAS COSTA (mídia de fls. 286), narrou que seu caminhão foi furtado, sendo localizado em um galpão, tendo percebido que um indivíduo, entrava e saia do local, momento em que acionaram a polícia militar.

Narrou também, que ao adentrar no galpão, com os policiais militares, visualizou vários produtos, inclusive partes de seu veículo, tendo o próprio acusado relatado, que a carroceria, a prancha guincho e a cabine, teriam sido levados para Campos/RJ.

Desta forma, tenho que as provas colhidas comprovam que o acusado, tinha conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos, a revelar o dolo na sua conduta, configurando o delito de receptação. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 6.
As provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas acerca da autoria e da materialidade dos delitos cometidos. Cumpre ressaltar, neste ponto, que o dolo no crime de receptação é verificado pelos elementos fáticos e pela conduta do agente, que devem demonstrar que o réu tinha ou deveria ter conhecimento da origem ilícita do bem receptado
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 1.838.076/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 19/12/2022
, DJe de 21/12/2022.)

Indo adiante, tenho que também não prospera o pleito de desclassificação, da conduta de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do CP), para a modalidade simples (art. 180, caput, do CP).

Isto porque, as provas contidas nos autos, especialmente os relatos das testemunhas RAFAEL ALENCAR MATOS GOMES (mídia de fls. 363) e NEIDER FREITAS COSTA (mídia de fls. 286), comprovam a existência do elemento subjetivo da receptação qualificada, já que o acusado ocultada, desmontava veículos e tinha em depósito, com estrutura comercial, produtos que sabia ser de origem criminosa, o que torna inviável a desclassificação pretendida, para forma simples.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...)1.
Havendo provas suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180, §§1º e 2º, do Código Penal, consistente no dolo na conduta do agente, extraído dos depoimentos das testemunhas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo delito de receptação qualificada. Inviável, dessa forma, acolher o pedido de desclassificação dos fatos para o caput do art. 180 do Código Penal.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 014200214808, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação: 26/05/2022)

Prosseguindo, quanto a pretensão de fixação da pena-base, no mínimo legal, verifico que a Magistrada, na fase do art. 59, do CP, não negativou nenhuma circunstância judicial, tanto é que fixou a pena, no patamar mínimo de 03 (três) anos de reclusão, de modo que, não prospera o pedido defensivo.

Em relação ao pleito de afastamento da continuidade delitiva (art. 71, do CP), vislumbro que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou quatro vezes o delito de receptação qualificada, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, em unidade de desígnios, restando configurado aludido instituto.

Por fim, quanto a fração de aumento, para a continuidade delitiva, tenho que razão assiste à defesa, uma vez que a adoção de 1/3 (um terço), em decorrência de 04 (quatro) infrações penais, está em descompasso com o posicionamento do STJ, que indica a fração de 1⁄4 (um quarto), para referida quantidade, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 2.322.066/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.

Assim, readequando a pena do acusado, e tendo como parâmetro o montante 04 (quatro) anos, estabelecido na fase secundária pela Magistrada, tenho que deve ser procedido o aumento da pena do acusado, em 1⁄4 (um quarto), em razão da continuidade delitiva (art. 71, do CP), motivo pelo qual, fixo a pena definitiva, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa, já que inexistentes outras causas de aumento ou diminuição

Outrossim, mantenho o regime fechado, tendo em vista a reincidência do acusado (art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do acusado
CLEBSON CARDOSO DOS SANTOS,
fixando-a, definitivamente em 05 (cinco) anos de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa, mantido o regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.